Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de contrato de compra e venda. Citação de pessoa jurídica: é válida a realizada no endereço da empresa e recebida por quem se identificou como funcionário, sem ressalva de falta de poderes para receber a correspondência. Contestação intempestiva. Preclusão: matéria acobertada pela preclusão não comporta conhecimento pelo Tribunal.